Tribunal: STF
Processo: ARE 1419587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 51):



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OPERAÇÃO OUVIDOS MOUCOS. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. NÃO DEMONSTRADA. PREJULGAMENTO DA CAUSA. INOCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS. 



    1. As situações elencadas como expressivas da suspeição do magistrado não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. Os atos e fatos processuais alinhados na inicial da exceção não se prestam para a demonstração da aventada quebra da parcialidade da magistrada excepta, ou prejulgamento da causa penal. 



    3. Exceção de suspeição julgada improcedente.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, bem como a dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a declaração de suspeição do juízo de primeira instância, sob a alegação de que “é nítido o interesse da Excepta para o julgamento do feito na origem, em razão de todos os atos praticados até o momento, que, no mínimo, não demonstram a necessária aparência de imparcialidade” (eDOC 25, p. 2).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao interpretar os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, deixou expressamente consignado que “os atos e fatos processuais alinhados na inicial da presente exceção não se prestam para demonstrar a quebra da parcialidade da magistrada, assim como não consubstanciam prejulgamento da causa penal” (eDOC 21, p. 47/48), razão pela qual “a presente exceção de suspeição afigura-se absolutamente improcedente, uma vez que as razões invocadas pelo Excipiente não encontram sintonia ou adequação com quaisquer das hipóteses legalmente previstas de quebra da imparcialidade ou ensejadoras de suspeição da magistrada” (eDOC 21, p. 50). 



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada pressupõe o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da incursão na legislação ordinária de regência, preconizada nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.08.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente